Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL DO DANO. ART. 53, IV, “A”, DO CPC. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos cíveis do Distrito Federal nos autos de ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora em face de concessionária de serviço público, em razão de dano ocorrido em região administrativa vinculada à Circunscrição Judiciária de Brasília, após declínio de ofício da competência territorial pelo juízo originalmente prevento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a declinação de ofício da competência territorial relativa, em ação regressiva fundada em direito pessoal, quando a demanda é proposta no foro do local do dano, à luz dos arts. 46, 53, IV, “a”, e 63, § 5o, do CPC, e da Súmula 33 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação regressiva fundada em direito pessoal sujeita-se, como regra geral, à competência territorial relativa, nos termos do art. 46 do CPC, cuja arguição depende de iniciativa da parte interessada, em preliminar de contestação, conforme arts. 64 e 65 do CPC.
4. A declinação de ofício da competência relativa é vedada pelo entendimento consolidado na Súmula 33/STJ, salvo na hipótese excepcional de ajuizamento aleatório e abusivo, prevista no art. 63, § 5o, do CPC.
5. A propositura da demanda no foro do local do dano encontra amparo no art. 53, IV, “a”, do CPC, não configurando escolha aleatória ou abusiva do juízo.
6. Inexistente relação de consumo entre a seguradora sub-rogada e o suposto causador do dano, não se aplicam as regras de foro privilegiado do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.282.
7. A jurisprudência das Câmaras Cíveis do Tribunal local é pacífica no sentido de que, proposta a ação regressiva no foro do local do fato, é incabível a declinação de ofício da competência territorial, devendo ser preservada a competência do juízo originalmente prevento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo suscitado, o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF.
Tese de julgamento:
"1. A competência territorial em ação regressiva fundada em direito pessoal é relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.”
“2. A propositura da ação regressiva no foro do local do dano, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC, afasta a caracterização de escolha aleatória ou abusiva prevista no art. 63, § 5o, do CPC.”
“3. Inexistente relação de consumo, não se aplicam à seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, 53, IV, “a”, 63, § 5o, 64 e 65; CC, art. 786.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; STJ, Tema 1.282;
TJDFT, Acórdão no 2103459, 0755356-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 16.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2097506, 0700154-97.2026.8.07.0000, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 02.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2093622, 0756743-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 23.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2040731, 0727442-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 01.09.2025;
TJDFT, Acórdão 2032605, 0722863-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, DJe: 25/08/2025;
TJDFT, Acórdão 1979869, 0747701-07.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, DJe: 28/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1967514, 0749866-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, DJe: 24/02/2025.